Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO ID 14867314. Tendo em vista que os autos já se encontravam em sessão de julgamento - 9a. S.O. PJe Virtual (18/03 a 25/03), nada a prover no momento. Após o julgamento dos embargos de declaração, intime-se João Fortes Engenharia S/A para regularizar sua representação processual. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator